Tribunal: TJSP
Processo: 2177848-42.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Guilherme de Souza Nucci
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-10-10
Data de publicação: 2020-10-10

Ementa:
Habeas Corpus. Tráfico de drogas. Impetração contra sentença transitada em julgado em primeiro grau, sem interposição de recurso de apelação. Condenação à pena de 1 ano e 8 meses de reclusão, em regime inicial fechado. Liminar deferida para autorizar a prisão domiciliar até o julgamento definitivo do mandamus.

Sentença teratológica, permitindo a concessão da ordem para alterar a decisão

Ementa:
Habeas Corpus. Tráfico de drogas. Impetração contra sentença transitada em julgado em primeiro grau, sem interposição de recurso de apelação. Condenação à pena de 1 ano e 8 meses de reclusão, em regime inicial fechado. Liminar deferida para autorizar a prisão domiciliar até o julgamento definitivo do mandamus.

Sentença teratológica, permitindo a concessão da ordem para alterar a decisão definitiva. Recente concessão de habeas corpus coletivo pelo STJ para alterar o regime de todos os presos do Estado de São Paulo em situação idêntica à da paciente. Ordem concedida para fixar o regime aberto à paciente e substituir a privativa de liberdade por restritivas de direitos.